Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-54.2023.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000069-54.2023.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA CELIA SOUZA TRINDADE RIBEIRO

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO CUMULADOS COM ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO VEDADA. SÚMULAS 296 E 472 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O princípio da dialeticidade recursal exige do recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera reprodução de argumentos anteriores.

2.
A cobrança de juros remuneratórios para operações em atraso, cumulada com juros moratórios e multa contratual, configura comissão de permanência disfarçada, prática vedada pelas Súmulas 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
O não conhecimento de recurso por deficiência formal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

4.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8000069-54.2023.8.05.0007
, da Comarca de Amélia Rodrigues, em que figuram como
Agravante BANCO VOTORANTIM S.A.
e
Agravado MARIA CELIA SOUZA TRINDADE RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
CONHECER
do agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto